Tribunal: STF
Processo: RE 634074
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
E MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE 0,2% SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS DESTINADA AO INCRA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Os Ministros desta Corte, no julgamento do RE 578.635/RS, Rel. Min. Menezes Direito, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema constitucional versado nos presentes autos, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.